Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-97.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000844-97.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ODENILDO DE JESUS CARNEIRO Advogado(s): ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES, ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. AMEAÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS CRIMES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DO JULGADO NO PONTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DEMAIS CONDENAÇÕES MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR OUTRAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de vias de fato (art. 21, LCP), ameaça (art. 147, CP), apropriação indébita qualificada (art. 168, c/c art. 183, I, CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, CP), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O apelante requereu: (I) reconhecimento de nulidade por ausência de conexão e continência entre os fatos; (II) absolvição por fragilidade probatória e atipicidade das condutas; (III) aplicação dos princípios da insignificância, bagatela imprópria ou arrependimento eficaz; (IV) reforma das penas, especialmente do cárcere privado, por ausência de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) reconhecer se há nulidade processual por ausência de conexão entre os delitos; (II) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação pelos crimes imputados; (III) verificar se é aplicável o princípio da insignificância, da bagatela imprópria ou do arrependimento eficaz no crime patrimonial; (IV) apurar se a dosimetria da pena, especialmente no crime de cárcere privado, foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR A conexão entre os delitos resta evidenciada por vínculo subjetivo e probatório, pois todos os crimes foram cometidos contra a mesma vítima, em contexto contínuo de violência doméstica e com dinâmica comum de dominação e controle, o que autoriza a reunião dos feitos com base no art. 76, III, do CPP. Inexiste, na hipótese em exame, qualquer vedação legal ao oferecimento de denúncia que contemple todos os fatos ilícitos relatados. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por testemunhas presenciais, constitui elemento probatório robusto, especialmente em crimes praticados no ambiente doméstico, legitimando as condenações impostas pelo juízo de origem. A contravenção penal de vias de fato está devidamente comprovada por relatos que descrevem agressões físicas que, embora sem comprovação pericial de lesões, configuram atos típicos do art. 21 da LCP. O crime de ameaça se caracteriza com a promessa de mal injusto e grave idônea para causar temor, sendo irrelevante o argumento de que se tratava de "desabafo". Na hipótese em exame, a vítima manifestou temor real, reforçado por histórico de violência, e suas declarações foram corroboradas por relato da filha do casal. A apropriação indébita qualificada restou configurada pela inversão da posse de bem da vítima (aparelho celular), com animus rem sibi habendi, praticada com a finalidade de isolamento e controle, elementos que afastam a tese de irrelevância material e inaplicabilidade da insignificância no contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Não se aplica o arrependimento eficaz a crime instantâneo já consumado, como é o caso da apropriação indébita, sendo a devolução posterior irrelevante para excluir a tipicidade penal. Além disso, a prova coligida revela haver sido o bem restituído à vítima apenas após a intervenção da autoridade policial. O delito de cárcere privado foi comprovado por provas testemunhais e declarações da vítima que relatam o impedimento sistemático da liberdade de locomoção, não sendo necessária a existência de obstáculos físicos intransponíveis para a caracterização do ilícito. A dosimetria da pena-base do crime de cárcere privado foi indevidamente fundamentada com base em elementos relativos a outro delito (apropriação indébita), configurando bis in idem e nulidade parcial, sanada com a fixação da pena-base no mínimo legal. A pena definitiva do apelante fica ajustada para 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão; 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 30 (trinta) dias de prisão simples, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento semiaberto, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional foram corretamente afastadas diante da natureza dos crimes e do quantum da pena aplicada. Concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo da execução. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 33, §§2º e 3º, 59, 61, II, "f", 68, 69, 147, 148, §1º, I, 168, 183, I; LCP, art. 21; CPP, arts. 76, III; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 713415/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2021964/MS, T5, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000844-97.2022.8.05.0106, em que figura como Apelante ODENILDO DE JESUS CARNEIRO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.